Tribunal: TJDFT
Processo: 0712659-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712659-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. E. P. D. L. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A.E.P.D.L. contra decisão de ID 154352769, proferida em ação de obrigação de fazer ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que há laudo médico indicando a necessidade de realização de procedimento cirúrgico de vitrectomia posterior, com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser, por ser portadora de deslocamento de retina regmatogênico; que inseriu seu nome no Sistema de Regulação no dia 16/3/2023, sob a classificação de risco vermelho; que há grave risco de perda da acuidade visual. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com a determinação da realização do procedimento cirúrgico no prazo máximo de 5 dias, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, são pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O direito social à saúde consubstancia direito fundamental de latitude constitucional e é regido pelos princípios da universalidade da cobertura e do atendimento, segundo estabelecem os artigos 6o, 194, parágrafo único, I, e 196 da Constituição Federal. Deveras, o artigo 196 da Constituição Federal não estabelece mera diretriz de conteúdo programático. Na verdade, estabelece o dever de o Estado garantir aos cidadãos, por meio de políticas pública efetivas, o atendimento universal à saúde, conforme propugnado pelo Pretório Excelso, como se observa no seguinte julgado: “(...) não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.” (ARE 685230 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 05/03/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 22-03-2013 PUBLIC 25-03-2013).” Nesse contexto, a garantia do direito à saúde, de forma integral e a quem demonstrar necessidade, não permite ao Estado eximir-se de cumprir o dever constitucional de fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam. Por outro lado, compete à Central de Regulação Ambulatorial (que exerce relevante papel no gerenciamento dos processos regulatórios relacionados ao acesso ao procedimento cirúrgico), a importante atribuição de dimensionar a oferta e a demanda da cirurgia pretendida e, principalmente, priorizar os casos mais graves, utilizando os protocolos de saúde existentes. Todas as solicitações de marcação são inseridas e avaliadas pelos médicos reguladores, que atribuem uma classificação de risco adequada à situação de saúde do paciente e seu direcionamento, de acordo com critérios médicos. Na hipótese, em resposta ao requerimento formulado pela Defensoria Pública, a Central de Regulação Ambulatorial declarou que a parte agravante, após avaliação, foi inserida, em 16/3/2023, na classificação de risco vermelho, e, atualmente, estão sendo autorizadas e realizadas as solicitações inseridas em 19/1/2023, que se encontram na mesma prioridade clínica/classificação de risco. Liminarmente, só se justificaria desconsiderar a listagem existente e ultrapassar outros pacientes em posição adiantada na fila se a parte agravante demonstrasse a imprescindibilidade da realização imediata do procedimento ou elementos que a distinguissem dos demais interessados. Contudo, conforme afirma o Ministério Público, no primeiro grau de jurisdição (ID 154503472 dos autos de origem), a petição inicial está desacompanhada de laudo médico que ateste a necessidade de alteração da prioridade. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Ao Ministério Público. Brasília/DF, 5 de abril de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora